Tribunal: TJES
Processo: 5021962-79.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021962-79.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: PAOLA DA SILVA COSTA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA INSTRUÍDA COM AS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO VENCIDAS – DOCUMENTOS ESSENCIAIS APRESENTADOS – APROFUNDAMENTO DA ANÁLISE QUE SE DARÁ COM A INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Optou a autora pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa. Nesse sentido, tem-se que a “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito de prova, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

2.
In casu
, verifica-se ainda que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, indicando a existência de relação jurídica entre as partes e a suposta existência da dívida, que poderá ser devidamente comprovada pela autora e impugnada pela requerida ao longo da instrução processual, não havendo que se falar, pois, em ausência de documento essencial à propositura da ação que justifique o indeferimento da inicial nos termos dos arts.320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes deste e. TJ/ES.

3. Recurso provido. Sentença anulada com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5021962-79.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA:
PAOLA DA SILVA COSTA DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou Ação de Cobrança em face de
PAOLA DA SILVA COSTA DA SILVA
colimando fosse a requerida condenada ao pagamento dos débitos oriundos da utilização de cartão de crédito, no valor total de R$ 23.312,91 (vinte e três mil, trezentos e doze reais e noventa e um centavos).

Narra a autora, ora apelante, que “
em
01/05/2015
, após análise de crédito, a parte
Apelada
aderiu à cartão de crédito administrado por esta
Apelante
, este sob número 8534170
033427419
. As faturas do cartão de titularidade d
a
consumidor
a
, ora
Apelada
, tinham como vencimento o dia 2
5
(vinte
e cinco
) de cada mês, de modo que desde o início da prestação do serviço, tal data periódica era a convencionada entre as partes como a de pagamento das faturas”.

Ocorre que a requerida, ora apelada,
“deixou de efetuar o pagamento integral das compras realizadas em seu cartão de crédito a partir de
25/04/2017
, levando a incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir deste primeiro vencimento inadimplido”
.

Com a exordial, deixou de colacionar aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, mas apresentou as faturas vencidas do cartão de crédito e planilha com o cálculo da dívida mês a mês (Id 11322699 e 11322700).

Em decisão de Id 11322705, o juízo
a quo
consignou que a fatura apresentada descumpria as regras da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN e que
‘’a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da(s) fatura(s) do cartão, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento.

Instada a se manifestar, a autora apresentou as considerações de Id 11322706.

O magistrado de piso proferiu então a sentença de Id 11322710, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito, na forma do art.485, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada,
DACASA FINANCEIRA S/A
interpôs esta Apelação, sustentando em síntese, que:
I)
cumpriu com a determinação judicial, apresentando faturas com os gastos realizados por evento, inclusive, quando parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados de forma segregada e a data do inadimplemento original, qual seja, 25/04/2017;
II)
as faturas atendem ao previsto na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN;
III)
a contratação do cartão de crédito foi regular e conforme faturas colacionadas aos autos a parte apelada utilizava o produto reiteradamente, realizando diversas compras por diversos meses, demonstrando cabalmente sua contratação;
IV)
para a cobrança dos valores não se faz necessária a apresentação do contrato, uma vez que as faturas são suficientes a demonstrar a relação jurídica existente entre as partes.

Pois bem. Da leitura atenta da exordial de Id 11322693 é possível inferir que o mérito da demanda apresentada envolve a cobrança dos valores utilizados em cartão de crédito e não adimplidos pela apelada desde 25/04/2017. Nesse intuito, optou a autora, ora apelante, pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa.

Nesse sentido, importa ressaltar que referida “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito de prova, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

In casu
, verifica-se ainda que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, indicando a existência de relação jurídica entre as partes e suposta existência da dívida, que poderá ser devidamente comprovada pela autora e impugnada pela requerida ao longo da instrução processual, não havendo que se falar, pois, em ausência de documento essencial à propositura da ação que justifique o indeferimento da inicial nos termos dos arts.320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, “
e
ventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial”
(TJ/ES. Apelação Cível nº5002281-29.2022.8.08.0047. Segunda Câmara Cível. Rel.: Samuel Meira Brasil Júnior. 28/04/24).

Corroborando todo o anteriormente exposto, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES em casos semelhantes ao ora sob análise:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

2. Este E. TJES tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001072-25.2022.8.08.0047. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 12/09/23). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS

À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.

3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5002281-29.2022.8.08.0047. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Publicação: 28/04/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (STJ, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5005964-11.2021.8.08.0047. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data da Publicação: 14/06/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.